Tribunal: TJPA
Processo: 0800063-11.2025.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800063-11.2025.8.14.9100

APELANTE: GRIGORIO RODRIGUES SOARES

APELADO: TARCIZIO MIRANDA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800063-11.2025.8.14.9100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE DOURADO/PA(VARA DISTRITAL)

APELANTE:

GRIGORIO RODRIGUES SOARES

ADVOGADO:

WILBYSON HAROLDO BATISTA – OAB/AP 3.622

APELADO:

TARCIZIO MIRANDA SOARES

ADVOGADO: ISAAC BRAGA DA SILVA – OAB/AP 2.574

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DISSOCIAÇÃO ARGUMENTATIVA. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por
Grigorio Rodrigues Soares
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA que
julgou improcedente pedido possessório
. O apelante sustenta, em síntese,
erro na valoração das provas (art. 561 do CPC), reconhecimento da posse como direito autônomo (art. 1.210 do CC), configuração de esbulho (art. 560 do CPC) e indevida inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC)
, além de indicar precedentes jurisprudenciais que reputa favoráveis, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em
definir se o recurso de apelação atende ao requisito da impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, apto a permitir o conhecimento do recurso
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de
contrapor-se de forma direta e fundamentada aos fundamentos da decisão recorrida
, demonstrando concretamente as razões pelas quais a sentença deveria ser reformada. Nesse sentido, a doutrina citada estabelece:

“
Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.”

(FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017).

4.

A jurisprudência desta Corte também reconhece que
a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso
, conforme precedente:

“**APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1- No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.
2- Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões específicas que ensejariam a modificação do decisum, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.
3- Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.
4- Recurso não conhecido.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0001821-40.2012.8.14.0006 – 2ª Turma de Direito Privado – Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices – j. 02.04.2024).

5.

No caso concreto, as razões recursais
limitam-se à transcrição literal de dispositivos legais, indicação de documentos e menção a precedentes
, sem estabelecer qualquer cotejo analítico com os fundamentos adotados na sentença para julgar improcedente o pedido.

6.

A leitura do recurso evidencia a ausência de enfrentamento da fundamentação do decisum, surgindo questionamentos essenciais que não foram respondidos pelo apelante, tais como:

·

Como o esbulho restou configurado?

·

Qual a prova da recusa do apelado em desocupar o imóvel?

·

Essa suposta recusa seria suficiente para caracterizar esbulho possessório?

·

De que forma foram comprovados os requisitos do interdito possessório?

·

Houve efetivamente inversão indevida do ônus da prova?

·

Qual seria o encargo probatório do apelante conforme o art. 373, I, do CPC?

·

De que modo as jurisprudências citadas se aplicariam concretamente ao caso?

7.

A ausência de resposta argumentativa a tais pontos demonstra
dissociação entre as razões recursais e a fundamentação da sentença
, circunstância que impede o exame do mérito do recurso e conduz ao juízo negativo de admissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.

2.

A mera reprodução de dispositivos legais, documentos ou precedentes jurisprudenciais, sem confronto argumentativo com a fundamentação da sentença, caracteriza dissociação recursal.

3.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560, 561, 373, I e II, 932, III; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 02.04.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800063-11.2025.8.14.9100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE DOURADO/PA(VARA DISTRITAL)

APELANTE:

GRIGORIO RODRIGUES SOARES

ADVOGADO:

WILBYSON HAROLDO BATISTA – OAB/AP 3.622

APELADO:

TARCIZIO MIRANDA SOARES

ADVOGADO: ISAAC BRAGA DA SILVA – OAB/AP 2.574

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GRIGORIO RODRIGUES SOARES
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da

Vara

Distrital de Monte Dourado - Pará, que julgou improcedente o pedido autoral.( PJe ID
33091108
).

As razões recursais estão apresentadas da seguinte forma:

a.

erro na valoração das provas: citando o artigo 561 do CPC e jurisprudência;

b.

posse como direito autônomo: citando o artigo 1.210 do CC e jurisprudência;

c.

esbulho configurado:

cita artigo 560 do CPC;

d.

inversão indevida do ônus da prova: destaca o artigo 373, II, do CPC e

e.

jurisprudência atual e favorável: citando dois julgados (TJ – AgInt no REsp 1.712.859/RS (2024) e TJPA – AC nº 0801456-22.2024.8.14.0000)

Ao fim , requer a reforma da sentença combatida segundo razões recursais apresentados.( PJe ID

33091109
).

Contrarrazões apresentadas.( Pje ID
33091112
).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800063-11.2025.8.14.9100

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE DOURADO/PA(VARA DISTRITAL)

APELANTE:

GRIGORIO RODRIGUES SOARES

ADVOGADO:

WILBYSON HAROLDO BATISTA – OAB/AP 3.622

APELADO:

TARCIZIO MIRANDA SOARES

ADVOGADO: ISAAC BRAGA DA SILVA – OAB/AP 2.574

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Juízo de Prelibação.

Inicio o voto destacando termos do artigo 932, III, do CPC:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

III
- não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
( O destaque é meu).

Acaso o Recurso interposto não debata
especificadamente
os fundamentos da sentença combatida, tal não deve ser conhecido dada a permanência do princípio da impugnação específica ou da regularidade formal.

Sobre o tema, Luiz Henrique Volpe Camargo diz:

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.
[1]

Perceba, então, que é ônus de

GRIGORIO RODRIGUES SOARES
selecionar e
rebater cada fundamento ou motivação inserida no texto sentencial e, se assim não o fizer, mas

optando pela generalidade da redação, colagem de jurisprudência e de trechos de peças processuais,

reconto da situação fático – processual ou, ainda, apenas indicar documentos atrai inequivocadamente o juízo negativo de admissibilidade por dissociação argumentativa.

Nessa perspectiva, já decidi:

direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Violação ao princípio da dialeticidade
. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por João Alberto Reis Luz contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual de dívida bancária. O agravante sustenta que as razões recursais apresentadas seriam suficientes e requer a reconsideração da decisão ou sua análise pelo colegiado.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, deve ser mantida ou reformada.

III.
Razões de decidir

3.

O agravante não apresenta, no Agravo Interno, impugnação específica aos fundamentos da decisão que não conheceu da apelação, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos no recurso anterior.

4.

A sentença recorrida baseou-se na ausência de excesso na margem consignável de 30% à época da contratação e na inexistência de fato imprevisível, como a redução de renda, que justificasse a revisão contratual.

5.

A ausência de enfrentamento específico desses fundamentos caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, impedindo o conhecimento do recurso anterior.

6.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto à exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A simples repetição dos argumentos já apresentados na apelação não supre o requisito da dialeticidade em Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.021; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas nº 211 do STJ e nº 282 do STF.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837175-71.2018.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2025).O destaque é meu.

Compreensão adotada pelos demais componentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA. Em destaque:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO -
RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA
–
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1
-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ) O destaque é meu.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Dreidisson do Nascimento Nunes contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para melhor instrução probatória, reconhecendo a existência de contrato verbal de locação. O agravante alega omissão e contradição na decisão, sustenta a inexistência de vínculo locatício e postula reconhecimento de usucapião, exclusão de multa, majoração de honorários e retratação do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno não observa o princípio da dialeticidade, pois o recorrente não impugna, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos apresentados anteriormente em embargos de declaração.

A ausência de enfrentamento direto da fundamentação adotada pelo relator compromete a utilidade da via recursal eleita e inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

A decisão agravada, que determinou o retorno dos autos à instância de origem para melhor dilação probatória, fundamentou-se na existência de indícios de relação locatícia (art. 107 do CC) e na necessidade de instrução adequada diante da controvérsia entre despejo e alegação de usucapião.

A impugnação genérica aos fundamentos da decisão monocrática agrava a ofensa à dialeticidade recursal, inviabilizando a apreciação do recurso, nos termos da jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática configura violação ao princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do Agravo Interno.

O agravante deve se contrapor de forma clara e objetiva à motivação da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Reiterações genéricas de argumentos já enfrentados não atendem à exigência do art. 1.021, §1º, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §1º; 932, III; CC, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2097402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.03.2024; STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022; TJPA, ApCiv 0830346-40.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024; TJPA, ApCiv 0800426-44.2022.8.14.0130, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 26.02.2024.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004454-02.2018.8.14.0010 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025 ) Negritado.

Caso concreto.

GRIGORIO RODRIGUES SOARES
não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença para que a relatoria pudesse ultrapassar a etapa processual do Juízo de Prelibação.

Ao contrário. Nas razões recursais se contenta

a inserir nos tópicos eleitos os textos da lei, em sua íntegra, a relação de documentos juntados e indicação de jurisprudência sem qualquer cotejo dissertativo com os fundamentos da combatida.

Visualizam-se os exemplos:

É necessário questionar:

a.

Como o esbulho restou configurado?

b.

Qual a prova da recusa do Apelado na desocupação do imóvel?

c.

Essa apontada recusa é suficiente a provar o esbulho?

d.

Como provou os requisitos do interdito possessório?

e.

Houve inversão invertida do ônus da prova?

f.

Qual era o encargo da responsabilidade probatória do Apelante conforme artigo 373, I, do CPC?

g.

E como as jurisprudências citadas lhes são favoráveis?

Infelizmente, as razões recursais desaguam em citações de texto legal e jurisprudência, não existindo

cotejo algum com os fundamentos da sentença.
GRIGORIO RODRIGUES SOARES
detinha a obrigação

de dizer e explanar o motivo da sentença

sofrer reforma, mas não o fez.

Comportamento esse que revela a dissociação argumentativa entre o Recurso de Apelação e a motivação sentencial a reconhecer o juízo negativo de admissibilidade dada afronta aos ditames do artigo 932, III, do CPC a

não comportar maiores digressões.

Diante disso,

não conheço o

Recurso de Apelação

segundo fundamentos acima delineados.

P.R.I e transitada em julgado, remetam-se os autos ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição à finalidade cabível.

É como voto.

Data conforme Sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em:

04 mar. 2026.

Belém, 31/03/2026